Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725054-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI, JOSE LUIZ TOZETTI Despacho Tendo em vista que o comprovante de pagamento juntado (ID no 12622348, pág. 3) não corresponde à guia de preparo do agravo de instrumento (ID no 12622348, pág. 1), intime-se o agravante, Itaú Unibanco S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro